Tribunal: TJDFT
Processo: 0730806-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730806-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROMIL PROMOTORA DE VENDAS LTDA. AGRAVADO: JOSÉ FRANCISCO MENDES AURELIANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de despejo por denúncia vazia na qual foi determinada a citação e intimação da agravante acerca do despejo deferido liminarmente e deferida a substituição do valor a ser caucionado pelo seu débito. A agravante relata que, no processo originário, o agravado requereu liminarmente a desocupação do imóvel locado e objetiva a sua decretação de despejo e condenação ao pagamento de valores referentes ao reajuste de aluguel. Alega que a decisão agravada foi proferida com premissas equivocadas. Explica que o requerimento liminar foi deferido com base no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991, pois o Juízo de Primeiro Grau entendeu que estava inadimplente quanto a R$ 28.291,78 (vinte e oito mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos), relativo ao pagamento do aluguel. Afirma que a conclusão do Juízo de Primeiro Grau decorreu da ausência de boa-fé do agravado que ocultou a realização de aditamento ao contrato de locação após o envio da notificação extrajudicial de 23.11.2021. Esclarece que, no supramencionado aditamento, as partes acordaram quanto a: 1) incidência de desconto de trinta por cento (30%) sobre o valor do aluguel de 1o.6.2020 a 30.6.2020; 2) incidência de desconto de vinte por cento (20%) sobre o valor do aluguel de 1o.7.2020 a 31.12.2020; 3) isenção da aplicação do índice de reajuste contratual que incidiria sobre o valor do aluguel de 2020; 4) quitação em relação aos valores relativos ao período de 10.7.2017 a 31.5.2020, dentre outras disposições. Ressalta que o contrato de locação foi prorrogado por mais trinta e seis (36) meses, pelo período de 10.6.2020 a 9.6.2023. Defende que, diante da plena quitação concedida pelo agravado em relação aos valores relativos ao período de 10.7.2017 a 31.5.2020, inexiste interesse processual do agravado quanto ao prosseguimento da ação. Acrescenta que, ao ser assinado o aditivo supramencionado, o contrato de locação passou a ser por prazo determinado, motivo por que alega não ser cabível a denúncia vazia prevista no art. 57 da Lei n. 8.245/1991. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Destaca que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem adotado entendimento segundo o qual a caução é imprescindível para o deferimento da medida liminar de despejo, em razão da preocupação do legislador em resguardar os interesses do locatário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, em relação ao mérito, o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada com a rejeição do requerimento liminar de despejo e a garantia de sua permanência no imóvel até decisão final do processo originário. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar o deferimento do requerimento liminar de despejo formulado pelo agravado e deferido na decisão agravada, nos seguintes termos: O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à prestação de caução de valor equivalente a três prestações locatícias. É possível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. (...) No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaz montante superior a R$ 28.291,78, enquanto o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de cerca de R$ R$ 12 (doze mil reais), o que denotaria a desproporcionalidade da medida, notadamente, considerando a referida possibilidade de ser oferecida em garantia a parcela do próprio débito devido pela locatária. Diante do exposto, defiro o pedido da parte autora a fim de substituir o valor a ser caucionado pelo próprio débito devido pela locatária. Expeça-se mandado de INTIMAÇÃO, CITAÇÃO e DESPEJO. INTIME-SE e CITE-SE, no mesmo momento, a parte requerida/locatária acerca da concessão da liminar, ficando esta ciente de que poderá evitar o despejo e a consequente rescisão do contrato de locação, bem como elidir a liminar de desocupação se, dentro de 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e, independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos (indicados na inicial) atualizados, na forma prevista no inciso II do art. 62 da Lei de Locação. Na hipótese de emenda da mora, arbitro a verba honorária, desde logo, em 10% do valor do débito (Lei no 8.245/91, 62, II, alínea "d"). Transcorrido o prazo supramencionado, ficando inerte a parte requerida, proceda-se imediatamente ao despejo desta, IMITINDO-SE A PARTE AUTORA NA POSSE DO BEM.(...) O art. 59 § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991 prevê que será concedida liminar para desocupação de imóvel nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, desde que o contrato esteja desprovido das garantias previstas no art. 37 da mesma lei e que seja prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel.[2] A caução foi estabelecida pelo art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/1991 como condição para a concessão da liminar de despejo e a sua substituição pelo crédito de aluguéis que o locador afirma estarem inadimplidos não está expressamente prevista na lei que rege a matéria. Acrescente-se que, apesar de o agravado afirmar, na petição inicial, que o contrato firmado entre as partes passou a viger por prazo indeterminado, o agravante noticia e junta aos autos aditamento ao contrato locatício.[3] Observa-se que a data do aditamento supramencionado, 19.1.2022, é posterior à notificação de retomada do imóvel (23.11.2021). Ressalte-se que no aditamento em comento foram estipuladas cláusulas relacionadas a descontos em meses determinados, quitação em relação a valores relativos aos meses estipulados, além de prorrogação da locação por mais trinta e seis meses (36) meses (10.6.2020 a 9.6.2023), dentre outras disposições. O art. 56 da Lei n. 8.245/1991 dispõe que o contrato de locação de imóvel não residencial por prazo determinado cessa, de pleno direito, quando termina o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. A análise dos autos demonstra que as questões debatidas merecem esclarecimento mais adequado, de modo que se afigura prudente aguardar a resposta da parte agravada para possibilitar a reunião de mais elementos para a formação da convicção desta Relatoria. A existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da medida liminar de despejo deferida enseja a concessão do requerimento liminar formulado. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Solicitem-no informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 39313438. [2] Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. [3] id 39313443.